Tribunal: TCU
Processo: 040.934/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 408/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Teczap Comércio e Distribuição Ltda. (Peças 18-19), por meio do qual requer a reforma do Acórdão 3074/2021-TCU-Plenário (Peça 10), relator Ministro Aroldo Cedraz, proferido em sede de representação. Considerando a empresa não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; Considerando que o representante não é considerado automaticamente parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir; Considerando que o papel do representante, consiste em iniciar a ação fiscalizatória, competindo ao próprio Tribunal conduzir às apurações; Considerando que a função primordial do TCU é o controle da legalidade dos atos da Administração Pública Federal, sendo indispensável que a legitimidade do particular para intervir no processo e a defesa de algum direito subjetivo próprio tenham por finalidade resguardar as leis administrativas e o interesse público; Considerando que o interesse público foi resguardado por ocasião das ações de controle adotadas por este Tribunal; Considerando que mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte de Contas não enseja o conhecimento do recurso, ante a ausência de legitimidade e de interesse recursal; Considerando que a representação não é o instrumento adequado para tutelar interesse individual; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração em razão da ausência de legitimidade e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 040.934/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Teczap Comércio e Distribuição Ltda (08.619.872/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.